Tribunal: TJBA
Processo: 8037991-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037991-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: LEILMA NERI DE ALMEIDA

Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão primeva que rejeitou a prejudicial de prescrição em ação de cobrança de seguro de vida em grupo por invalidez permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de indenização securitária; e (ii) o termo inicial da sua contagem.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, prescreve em 1 (um) ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar conjuntamente o art. 206, §1º, II, "b", e o art. 771, ambos do Código Civil, firmou entendimento no sentido de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura, nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro.

5. No caso em apreço, a parte autora encaminhou o aviso de sinistro em setembro/2022, não havendo nos autos comprovação de que tenha havido análise ou negativa do pedido por parte da seguradora, o que evidencia a impossibilidade de se considerar iniciada a contagem do prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos.

"1. O termo inicial do prazo prescricional nas ações de cobrança de indenização securitária é, em regra, a ciência inequívoca da recusa da cobertura pela seguradora. 2. A concessão de auxílio-doença ou a existência de documentação médica, por si sós, não são suficientes para caracterizar a ciência inequívoca da incapacidade de caráter permanente."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, §1º, II, "b"; CC/2002, art. 771.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1970111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/03/2022, DJe 30/03/2022; STJ, Súmula 101; STJ, Súmula 278.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.